Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter gratuidade de justiça deve o magistrado examinar se realmente há hipossuficiência da parte que requer o benefício. O pedido deve ser indeferido se a parte não apresentar provas de que não aufere rendimentos suficientes para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.